Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente para reformar a decisão que, após a extinção da execução por inexistência de bens penhoráveis, indeferiu o pedido de expedição da certidão de crédito.
3. A inexistência de bens passíveis de penhora implica na extinção da execução, na forma do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95. Nesse passo, procede-se ao arquivamento do feito, sendo cabível a expedição da certidão de crédito em favor do credor (artigo 517, §§ 1o e 2o, CPC), que poderá promover o desarquivamento da execução quando encontrar bens penhoráveis. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1222721, 07220319420168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar a expedição da certidão de crédito em favor do credor.
5. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.
6. Acórdão elaborado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.